Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701083-46.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLEYTON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao apelante para, caso queria, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator